Tribunal: TJDFT
Processo: 0752595-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752595-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME contra provimento judicial proferido pelo juízo da 1a Vara de Precatórias do DF (autos 0715462-41.2020.8.07.0015) em sede de Carta Precatória (extraída dos autos 0029652-58.2020.8.26.0100) expedida pelo Juiz(a) de Direito da 26a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP - Foro Central, com finalidade de notificar o agravante da ordem de desocupação do imóvel (localizado na CSA 1, Quadra D, Lotes 2, 3, 4, 16 e 17, Taguatinga/DF), no seguinte teor: “Trata-se de carta precatória com dupla finalidade, como se verifica em ID 73483300: 1) Notificar a empresa Cursos Preparatórios Exatas Ltda. - ME para desocupar voluntariamente o imóvel situado na CSA 1, Quadra D, Lotes 2, 3, 4, 16 e 17, Taguatinga, Brasília, DF, no prazo de 15 dias. 2) Desatendia a notificação, promover o despejo. Desse modo, aguarde-se a desocupação voluntária até o dia 15/12/2020, tendo em vista a certidão de Id 77968595. Adite-se o mandado para que o oficial de justiça certifique sobre a desocupação e/ou promova o despejo. Caso necessário, autorizo a requisição de reforço policial - art. 76 do Provimento Geral da Corregedoria. Cumpra-se.” Em suas razões recursais (ID 22231415), sustenta que: “O agravante fora notificado para realizar a desocupação voluntária do imóvel comercial situado em CSA 1, QUADRA D, LOTES 2, 3, 4, 16 e 17, Taguatinga/DF. Ocorre que, em decorrência da pandemia do novo Covid-19 o prazo de 15 dias concedido para a desocupação se mostra curto, uma vez que no imóvel supracitado funciona uma empresa educacional, que por conta da pandemia precisou se readequar a esta nova realidade de distanciamento social. Com isso, o imóvel, que funcionava com aulas presenciais voltadas para preparatório para vestibular, teve sua estrutura reorganizada para atender o ensino a distância, contando com novo maquinário capaz de reproduzir com qualidade todas as aulas ministradas pela empresa. Como todo curso fora voltado para modalidade online e as datas de realização das provas de vestibular nas Universidades Federais foram modificadas, a instituição de ensino teve que readequar seu cronograma de aulas, modificando para início das aulas de Agosto/20 e término em Janeiro/21 ( ) Desta forma, seria inviável realizar a desocupação do imóvel em apenas 15 dias, levando em consideração o volume de equipamentos contidos no local, bem como a redução significativa nos colaboradores visando a manutenção do distanciamento social e do mínimo contato possível. Além disso, há que se levar em consideração que hão alunos regularmente matriculados na instituição, sendo necessário a dilação de prazo, pelo menos para que se termine a prestação de serviços contratada e que não acabe, ainda, prejudicando mais ainda o preparo desse alunos que, por sinal, já foram bastante prejudicados. Ante ao exposto, requer a dilação do prazo para que a desocupação voluntária seja efetivamente realizada, sendo concedido novo prazo de 60 dias para que a mudança seja feita voluntariamente, no prazo e oferecendo a menor margem de risco de contágio, dentro do possível, visto a nova realidade que estamos enfrentando. Além disso, podendo proteger direito de terceiros interessados que contrataram a prestação de serviços educacionais da empresa Agravante. Assim, protegendo, portanto, direito à educação dos alunos da instituição de ensino”. Por fim, requer: “que o presente Agravo de Instrumento seja recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se liminarmente a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, bem como conhecido e provido, para que seja deferido liminarmente a dilação de prazo de despejo voluntário, ante a complexidade da mudança da Agravante” Preparo recolhido (ID 18756729, p.1-2). É o relatório. Decido. Como se vê do relatório, provimento judicial que não desafia agravo de instrumento, cuja admissibilidade de se restringe ao que traçado pelo art. 1.05, CPC. No caso, o presente recurso foi interposto contra pronunciamento judicial proferido pelo juízo da 1a Vara de Precatórias do DF, que determinou o cumprimento da Carta Precatória expedida pelo Juiz(a) de Direito da 26a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP - Foro Central, com finalidade de notificar o agravante da ordem de desocupação voluntária do imóvel (localizado na CSA 1, Quadra D, Lotes 2, 3, 4, 16 e 17, Taguatinga/DF), ou, em caso não desocupação voluntária, o cumprimento da ordem de desejo proferida nos dos autos 0029652-58.2020.8.26.0100, ação em trâmite naquele Juízo. Determinação de cumprimento de ordem deprecada pelo Juízo da 26a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP - Foro Central não constitui decisão agravável. Mero ato de cooperação processual, impulsionado o feito. Em conclusão: mero despacho de expediente, e, por isto, irrecorrível (art. 1.001, CPC). Eventual inconformismo deve se dirigir contra a decisão que determinou a desocupação do imóvel no prazo de 15(quinze) dias e ser endereçada ao órgão competente para revisão a decisão, que, no caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Assim, conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque ato processual atacado constitui mero despacho ordinatório, que não comporta agravo de instrumento; ausente requisito intrínseco da adequação, não conheço do recurso – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora